Tribunal: TJES
Processo: 5011259-05.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011259-05.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDINALDO MONTEIRO DAS NEVES e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FEITO QUE VEM TOMANDO O SEU CURSO REGULAR.
PROCESSO SUBMETIDO AO RITO DO JÚRI ENVOLVENDO TRÊS RÉUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. ORDEM DENEGADA.

1. A “
aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
” (AgRg no AgRg no HC n. 818.875/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

2. Hipótese em que o feito vem sendo devidamente impulsionado pelo Judiciário, sendo que a designação de audiência para janeiro de 2024, por si só, não evidencia a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, além disso, trata-se de processo submetido ao rito do júri em face de três réus, sendo que, ante a ausência de Defensor Público designado para atuar na Comarca de origem, há a necessidade de nomeação de advogados dativos, o que atrasa a marcha processual.

3. Permanecem hígidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP para manutenção da custódia cautelar dos acusados, estando presente a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além do
periculum libertatis
, este evidenciado diante da gravidade concreta do crime imputado aos réus.

4. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
EDIVAN MONTEIRO DAS NEVES
e
EDINALDO MONTEIRO DAS NEVES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém os pacientes presos preventivamente nos autos da ação penal nº 0001725-66.2022.8.08.0030.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, eis que os pacientes se encontram encarcerados há mais de 8 (oito) meses sem a realização de audiência de instrução e julgamento.

Aponta, ainda, a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, não havendo risco gerado pelo estado de liberdade dos acusados.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva dos pacientes com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 6263838).

Decisão de ID nº 6276348 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6338867) opinando pela denegação da ordem

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
EDIVAN MONTEIRO DAS NEVES
e
EDINALDO MONTEIRO DAS NEVES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém os pacientes presos preventivamente nos autos da ação penal nº 0001725-66.2022.8.08.0030.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, eis que os pacientes se encontram encarcerados há mais de 8 (oito) meses sem a realização de audiência de instrução e julgamento.

Aponta, ainda, a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, não havendo risco gerado pelo estado de liberdade dos acusados.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva dos pacientes com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular trâmite do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de CRISTIAN DOS SANTOS, EDIVAN MONTEIRO DAS NEVES e EDINALDO MONTEIRO DAS NEVES pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV (duas vezes), na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, e nos arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003.

Narra a peça acusatória que as vítimas estavam sentadas na calçada de sua residência, localizada no Bairro Farias, Linhares/ES, quando os três denunciados passaram a pé, ocasião em que as vítimas e os acusados se desentenderam por causa de xingamentos mútuos, o que levou os réus a efetuarem disparos de arma de fogo na direção das vítimas, não as atingindo por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Com efeito, em relação ao alegado de excesso de prazo na formação da culpa, sabe-se que a “
aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
” (AgRg no AgRg no HC n. 818.875/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

No caso, a despeito dos argumentos da impetrante, entendo que o feito vem sendo devidamente impulsionado pelo Judiciário, sendo que a designação de audiência para janeiro de 2024, por si só, não evidencia a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

Isso porque se trata de processo submetido ao rito do júri em face de três réus, sendo que, como apontado pela autoridade coatora, ante a ausência de Defensor Público designado para atuar na 1ª Vara de Linhares/ES há a necessidade de nomeação de advogados dativos, o que, por certo, atrasa a marcha processual.

Além disso, verifica-se que a autoridade coatora procedeu a reavaliação da prisão preventiva do paciente em duas oportunidades, destacando a permanência dos requisitos que autorizam a prisão preventiva, não restando configurada a desídia por parte do Judiciário ou do órgão de acusação.

De outra banda, pontuo que permanecem hígidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP para manutenção da custódia cautelar dos coatos, estando presente a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

O
periculum libertatis
, a seu turno, resta evidenciado diante da gravidade concreta do crime imputado aos réus, como, inclusive, fora reconhecida por esta eg. Primeira Câmara Criminal ao apreciar o Habeas Corpus nº 500006-20.2023.8.08.0000 impetrado em favor do corréu CRISTIANO, confira-se:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TESE AFETA A NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ENTENDIMENTO DO STJ. ORDEM DENEGADA.

1. A via estreita do Habeas Corpus não é o meio adequado para tratar da tese afeta a negativa de autoria, em decorrência de supostas contradições nos depoimentos das vítimas e testemunhas, ante a necessidade de revolvimento do conjunto probatório, mormente se considerar que o writ não se encontra devidamente instruído. Precedentes.

2. É assente na jurisprudência que “não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052666, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

3. Hipótese em que o crime fora praticado, em tese, no período noturno, em via pública, enquanto as vítimas se encontravam sentadas na calçada em frente a sua residência e mediante o disparo de vários tiros de arma de fogo.

4. A “suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (...)”(AgRg no RHC n. 171.320/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

5. Ordem denegada.

Além do mais, destaco a existência de risco à instrução processual, uma vez que a audiência de instrução e julgamento sequer fora realizada, sendo que, conforme informações constantes do relatório policial, as vítimas estariam temerosas pelo fato de haver informações acerca do envolvimento dos acusados no tráfico de drogas na região onde ocorrido o crime.

Em arremate, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.